Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748961-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: MELCKZEDECK GERMANO VIANA 72813202134 D E S P A C H O O art. 1.007, §4o, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto em 05/11/2025 e, até o presente momento, não houve comprovação do recolhimento do preparo. Assim, ante a ausência de pagamento tempestivo, impõe-se o recolhimento do preparo recursal em dobro. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas recursais na forma dobrada, em atenção ao disposto no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator